Tribunal: CARF
Processo: 16682.901008/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901008/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.176 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) reconhecer as parcelas de crédito referentes às
estimativas compensadas no valor de R$ 182.034.817,99; (ii) quanto às demais parcelas, para
que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que a unidade de origem reaprecie
o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos
autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901008/2012-45
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão 5a Turma da DRJ/RJ1
(Acórdão 12-55.625, e-fls. 419 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.’
Do Despacho Decisório (e-fl. 166)

Do Recurso Voluntário (e-fls. 435 e ss.)
Faz um longo arrazoado de cada acerca de todo o seu direito e enfrenta
individualizadamente ada
1. DA TEMPESTIVIDADE
2. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ART.151, III do CTN c/
c § 11° do art. 74 da Lei n.“ 9.430/96 — JURISPRUDÊNCIADO STJ
3. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA EDA AUSÊNCIA
DE DILIGÊNCIA ÃS FONTES PAGADORAS – NULIDADE
4. DOS FATOS
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

5. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DE ESTIMATIVASPAGAS MEDIANTE
COMPENSAÇÕES PENDENTES DE ANÁLISE, NA FORMAÇÃODO SALDO NEGATIVO DE
IRPJ — DUPLA COBRANÇA.

5.1 Introdução
5.2 Da apuração do Saldo Negativo de IRPJ
5.3 Da utilização do Saldo Negativo de IRPJ
5.4 Da análise da formação do Saldo Negativo de IRPJ
5.5 Da impossibilidade de desconsideração de estimativas pagas mediante compensações pendentes
de análise, na formação do Saldo Negativo de IRPJ
5.5.1. Breve análise da sistemática do lançamento por homologação.
5.5.2. A compensação como forma de extinção do crédito tributário.
5.6 Da impossibilidade de glosar estimativa paga mediante compensação não homologada.
5.6.1. Da possibilidade de interpor recurso administrativo com efeito suspensivo.
5.6.2. Da impossibilidade de desconsiderar estimativas mensais definitivamente não homologadas
na esfera administrativa. Hipótese de dupla cobrança.
6. DO DIREITO Á COMPENSAÇÃO
6.1 Introdução
6.2 Do direito a compensação quanto a documentação suporte de modo geral
6.3 Do direito à apresentação de documentos para demonstração das divergências e da regularidade
dos saldos declarados
6.4 Demonstração das divergências e da regularidade dos saldos declarados
7. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA
8. DO PEDIDO
8. DO PEDIDO
Diante o exposto, tendo em vista que as compensações requeridas são direito do
contribuinte e se baseiam em retenções efetivamente realizadas a BNDESPAR requer:
(i) a reforma da decisão recorrida para homologar integralmente o crédito tributário ora impugnado; ou
(ii) caso entenda não ser o caso de reforma seja declarada a nulidade da decisão recorrida na parte do
crédito impugnado e não-homologado em razão da manifesta violação à ampla defesa e contraditório, e,
via de consequência, seja determinada a realização de diligência junto às fontes pagadoras objeto do
Despacho Decisório;
(iii) que sejam juntados ao processo os comprovantes obtidos e documentos complementares para
comprovar os créditos antes não homologados, afastando-se a glosa efetuada, ainda que parcialmente,
em valor correspondente ao que restar comprovado após análise dos esclarecimentos expostos no
presente Recurso;
(iv) que seja concedido prazo até o julgamento desse recurso, para serem juntados ao processo
documentação suplementar ex vi da alínea "a" do parágrafo 4 do inciso V do artigo 16 do Decreto n°.
70.235, de 06/03/1972;
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

(v) que seja, no que for necessário, convertido o julgamento em diligências pela autoridade fazendária a
fim de sanar o exame dos documentos e alegações, aqui arrazoadas e obter os comprovantes junto às
empresas acima relacionadas e perícia para comprovação do alegado;
(vi) que seja anulada a imposição de multa por ausência de justa causa, conforme exposto no item 7
retro;
(vii) seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da glosa, nos termos
do art. 151, III do CTN e do § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.

Diligência - Resolução no 1401-000.294 (e-fls. 623 e ss.)
Houve a conversão em diligência, em relação ao IRRF dos códigos 8045 e 5706, nos
termos abaixo:
Pelo exposto, converto o presente julgamento em diligência a fim de verificar se DARFs código 8045
foram realmente pagos, conforme autenticação bancária, e se foram utilizados ou não para quitar outro
débito, bem como se as receitas de JCP (que tiveram IRRF glosados) compuseram a base de cálculo do
imposto no ano calendário de 2006, bem como se a retenção do IRRF foi comprovada. Na
comprovação do IRRF deve ser mencionado se a comprovação ocorreu por informe de rendimentos (de
2005 ou de 2006) ou outro comprovante de recebimento do valor líquido.

Há Despacho no 3.809 (e-fls. 637 e ss.) e os esclarecimentos sobre a diligência (e-fls.
649 e ss.).

É o relatório

Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A DRJ analisou a questão e reconheceu parte das parcelas de crédito conforme abaixo:
Conclusão
De todo o exposto, houve confirmação parcial das estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2006, em
função da confirmação do imposto de renda retido na fonte e compensação parcialmente procedente,
conforme quadro abaixo:

Ocorre que, mesmo reconhecendo este valor a título antecipações do imposto de renda relativo ao ano-
calendário de 2006, ainda assim não é possível quitar o imposto de renda apurado para o período. A
decisão já havia confirmado o montante de R$ 471.235.779,17, que adicionado o valor de R$
90.585.709,57, totaliza o montante de R$ 561.821,488,74, valor insuficiente para quitar o imposto
devido de R$ 628.072.656,37, a ainda formar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.
Logo, concluo que não estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do direito
creditório, previstos no artigo 170 do CTN, ou seja, a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Ressalto
que a comprovação dos requisitos é ônus da interessada, a teor do artigo 333 do CPC.
A questão em lide segue resumida no quadro abaixo:

Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

Das Estimativas Compensadas

No que toca às parcelas de estimativas compensadas, expõe o julgador de origem:
Em sua defesa, a interessada se manifesta com relação à confirmação parcial da parcela relativa ao
imposto de renda retido na fonte, se mantendo silente quanto às demais parcelas não confirmadas, no
caso, as estimativas de IRPJ compensadas por meio de Declaração de Compensação. Com base no
artigo 17 do Decreto no 70.235/72, a contestação deve ser expressa na manifestação de inconformidade.
Em seu recurso alega (e-fl. 444):
É incabível que neste processo se queira julgar outras DCOMPs que estão sendo discutidas em processo
próprio e específico. Juntamos o ANEXO 1, discriminando cada DCOMP que compõe o saldo de
pagamentos de estimativas, que foram parcialmente ou totalmente desconsideradas pela DRJ/RJ1,
indicando estágios de discussão, bem como, no que tange às DCOMPs por Pagamento a Maior ou
Indevido, que são parcela substancial, segue anexa a respectiva Guia de Depósito Extra-Judicial —
DJE, referente a cada processo. Pelo que se depreende, negar aqui tal compensação é claro ato de dupla
cobrança, o qual detalharemos nos tópicos seguintes deste item.
Está pacificado como também Sumulado que as Estimativas confessadas por meio de
DCOMP devem integrar a apuração do tributo.
Desse modo, aplica-se a Súmula CARF 177 às parcelas de crédito correspondentes as
Estimativas Compensadas.

Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

Verifica-se que devem ser consideradas como estimativas compensadas a parcela não
cofirmada de R$ 39.001.781,67 e de R$ 143.033.036,32.
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400, 1401-004.156,
1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.

Considerações sobre as Retenções
Desde sua impugnação a interessada enfrenta cada uma das parcelas de crédito não
confirmadas ou confirmadas parcialmente, do quadro de “Análise das Parcelas de Crédito” do
IRRF do Despacho Decisório (e-fls. 167-168, recorte da imagem abaixo):
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

Desconsiderando-se as parcelas de créditos das Estimativas Compensadas, até o
momento, havia em litígio o valor de R$ 45.414.782,84, tendo em vista que a DRJ já
reconhecera o valor de R$ 90.585.709,57, conforme tabela abaixo:

A tabela acima foi confeccionada considerando os valores da tabela das Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas de Retenções na Fonte (cf. e-fls. 169-170).
Com a devida vênia, discordo do entendimento do I. Conselheiro Alexandre Antonio
Alkmim Teixeira no tocante à determinação da Diligência. No âmbito do Recurso Voluntário
interposto, a contribuinte, após robusta argumentação acerca do seu direito, procedeu à
refutação, item por item, das informações prestadas pelas diversas fontes pagadoras (e-fls. 456 e
ss.).
A análise dos dados constantes da tabela supracitada revela a necessidade de um exame
minucioso em cada fonte pagadora, a fim de verificar a efetiva retenção do imposto e a
correspondente receita oferecida à tributação. Tal medida se faz necessária para uma correta
apuração do crédito, indo além do escopo delimitado pelo voto condutor da Resolução que
determinou a diligência.
Por ser breve e objetivo, transcrevo abaixo o voto que determinou a conversão em
diligência.

Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

Voto Condutor da Resolução no 1401-000.294
Solicitação de Diligência
O recurso preenche as condições de admissibilidade e dele tomo conhecimento.
Dentre as questões postas em julgamento, alguns dados apresentados pelo Contribuinte devem ser antes
confirmados pela Autoridade Preparadora, de forma a validar os elementos de convicção necessários ao
julgamento, pelo que proponho seja o presente feito baixado em diligência, para o seguinte:
IRRF – Código 8045
- Item 21 da Tabela Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas (fl. 169) – valor da
glosa R$709,06.
A Recorrente informa que efetuou a auto retenção e o recolhimento do IRRF, conforme planilha
abaixo:

A DRJ entendeu que “os DARF apresentados não se prestam para comprovação de que os valores
retidos se referem à retenção do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos pelas fontes
pagadoras em questão. Os documentos foram preenchidos pela própria interessada, não sendo hábeis
para formação da convicção desta autoridade julgadora”.
Entretanto, não concordo com o posicionamento da instância a quo, pois comprovada a auto retenção,
tais valores devem ser considerados na composição dos saldos negativos.
Assim, baixo o feito em diligência no intuito de verificar se tais DARFs foram realmente pagos,
conforme autenticação bancária, e se foram utilizados para quitar outro débito.
IRRF – Código 5706 (IRRF – Juros sobre Capital Próprio)
Em relação aos créditos oriundos de IRRF sobre recebimento de juros sobre capital próprio, a
autoridade julgadora afirma que “não consta nos autos a comprovação de que a interessada teria
oferecido à tributação os rendimentos que efetivamente foram pagos no ano-calendário de 2006, mas
que seriam relativos ao ano anterior, justificando a formação do saldo negativo com o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre estes valores”.
Levando-se em consideração que na apuração do IRPJ (e, por consequência, na apuração do saldo
negativo), a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto (Súmula CARF no 80), entendo que a discussão restringe à comprovação de que as receitas
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

de JCP foram incluídas na formação da base de cálculo do IRPJ do ano calendário de 2006, bem como
a comprovação da ocorrência da referida retenção.
Não cabe analisar nos presentes autos se a receita de JCP deveria ter sido tributada no ano calendário de
2005 (retenção do IR pela fonte pagadora) ou de 2006 (recebimento), já que a presente discussão
engloba apenas a possibilidade de utilizar os valores retidos a título de IRRF sobre pagamentos de JCP.
Sendo possível a utilização do IRRF desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto, solicito à autoridade fiscal que realizará a diligência
acima solicitada para atestar se as receitas de JCP compuseram a base de cálculo do imposto no ano
calendário de 2006, bem como se a retenção do IRRF foi comprovada. Na comprovação do IRRF deve
ser mencionado se a comprovação ocorreu por informe de rendimentos (de 2005 ou de 2006) ou outro
comprovante de recebimento do valor líquido.
Pelo exposto, converto o presente julgamento em diligência a fim de verificar se DARFs código 8045
foram realmente pagos, conforme autenticação bancária, e se foram utilizados ou não para quitar outro
débito, bem como se as receitas de JCP (que tiveram IRRF glosados) compuseram a base de cálculo do
imposto no ano calendário de 2006, bem como se a retenção do IRRF foi comprovada. Na
comprovação do IRRF deve ser mencionado se a comprovação ocorreu por informe de rendimentos (de
2005 ou de 2006) ou outro comprovante de recebimento do valor líquido.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, devendo o mesmo ser devidamente
cientificado ao Contribuinte para se pronunciar, no prazo de 30 dias.
Após, retornem os autos para julgamento.
(assinado digitalmente)
Alexandre Antonio Alkmim Teixeira
Considerações Finais
O relatório de diligência respondeu as questões acima, mas ainda assim, com apenas os
elementos dos autos, há indícios, mas não é possível se aferir a certeza e liquidez do crédito
alegado.
Não há a DIPJ anexada ao presente processo, de modo que não é possível verificar as
receitas oferecidas à tributação. Há apenas a informação do Despacho de Diligência em relação
ao código 5706:
10. De acordo com a linha 20 da Ficha 06A da DIPJ 2007 (AC 2006) entregue pelo contribuinte, foi
oferecido à tributação o montante de R$ 1.264.076.172,76 correspondente a receitas de juros sobre o
capital próprio.
11. Já na Ficha 54 da mesma DIPJ, é possível identificar, por meio do código de receita 5706, a
composição (fonte pagadora e receita tributável) do total que foi oferecido à tributação a título de
receita de juros sobre o capital próprio.
12. A quarta coluna da tabela apresentada no parágrafo 9 acima indica em qual linha da Ficha 54 da
DIPJ constam as receitas oferecidas à tributação e que deram origem às retenções onde houve glosa
total ou parcial.
13. Com efeito, é possível afirmar com base na DIPJ que todas as receitas decorrentes de juros
sobre o capital próprio, e que estão no escopo da Resolução do CARF, foram sim
oferecidas à tributação no ano de 2006. Respondido assim a um dos questionamentos
da diligência.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

Necessariamente há que se verificar a compatibilidade da retenção informada com os
valores tributados no respectivo período. Isso só é possível por meio de uma análise acurada,
considerando não só a realização das respectivas retenções, como também das receitas tributadas
no período, de modo a evidenciar o direito creditório pleiteado.
Código de Receita 6813
Por exemplo, o código 6813 (Fundos de Investimento em Ações e Fundos de
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações) não há informações sobre a
receita, a DRJ limitou-se a dispor sobre as 4 fontes, em relação aos informes de rendimentos.
Assim concluiu:
Ocorre que ainda não consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil as DIRF apresentadas pelas
citadas fontes pagadoras, comprovando os valores de IRRF.
Pelo acima exposto, concluo que deverão ser considerados, a título de retenção do imposto de renda na
fonte, código 6813, o valor de R$ 452.833,86.
Código de Receita 5557
Em relação ao código 5557 (Mercado de Renda Variável), que não foi objeto de
diligência, a DRJ assim se manifestou:
Em pesquisas aos sistemas da Receita Federal do Brasil, não houve qualquer alteração quanto aos
valores discriminados na coluna “IRRF confirmado” da tabela acima. Mantém­se, portanto, os valores
já confirmados com relação a este código.
A recorrente traz diversos documentos (e-fls. 457 e ss.) explicando item por item,
através de tabelas e apontando os motivos justificadores do seu direito creditório.
Códigos de Receita 5706 e 8045
Mesmo em relação aos itens diligenciados (código 5706 e 8045) entendo que, no
primeiro caso, é preciso verificar de forma “conclusiva” o montante que foi oferecido à
tributação correlacionando-o com o respectivo IRRF, de modo a evidenciar o exato valor de
parcela de crédito que deve se considerada no período em análise.
Código de Receita 8045
No caso do código 8045, a análise deve partir de todos os recolhimentos efetuados pela
interessada no período (não da DCTF). Por se tratar de autorretenção, havendo o recolhimento, é
preciso confirmar se a receita respectiva foi oferecida à tributação, justificando a inclusão da
parcela recolhida na apuração do tributo no final do período.
Em relação ao código 8045 pode haver DARFs não alocados. A Autoridade
Diligenciante considerou a DCTF.
Não é demais realçar que o motivo do não reconhecimento do crédito apontado pelo
Despacho Decisório Eletrônico foi a retenção não comprovada, ou comprovada parcialmente.
Os elementos trazidos aos autos evidenciam ser de grande probabilidade a necessidade
de se reconhecer algumas, ou todas, as parcelas de créditos ainda em litígio.
Considere-se, outrossim, que as estimativas confessadas em DCOMP também devem
constar da apuração do tributo no respectivo período.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

Verifique-se também que há diversas retenções informadas em DIRF, cujo resumo
apresento abaixo:
Resumo da DIRF

Não posso ignorar que a opção pela reanálise do pedido pela delegacia de origem,
mediante a emissão de despacho complementar, apresenta-se, sob uma análise pragmática, como
a alternativa mais eficaz e célere para o deslinde da controvérsia.
A decisão por encaminhar o feito à instância originária para nova apreciação, levando
em conta os documentos já juntados e permitindo a apresentação de esclarecimentos e novos
elementos probatórios, se necessários, encontra respaldo na busca pela resolução mais expedita e
justa do litígio (verdade material). Esta abordagem, ao contrário da conversão do processo em
diligência, evita a reincidência do ciclo processual, que não só sobrecarrega este Colegiado,
como também prolonga, desnecessariamente, a entrega da melhor solução ao litígio.
Portanto, ao ponderar entre a estrita aderência à técnica processual e a efetividade
administrativa que deve guiar os trabalhos deste Conselho, opto por acompanhar o entendimento
deste Colegiado, determinando a reanálise do pedido pela delegacia de origem para a emissão de
uma decisão complementar. Tal medida, acredita-se, propiciará a solução mais rápida e eficiente
para o litígio, alinhando-se ao interesse público e satisfazendo, na maior brevidade possível, as
justas expectativas do contribuinte e da sociedade como um todo.
Assim, voto por determinar o retorno do processo à Delegacia da Receita Federal do
Brasil, para que, mediante a emissão de um despacho complementar, sejam considerados todos
os documentos e provas até então produzidos, facultando-se, adicionalmente, a apresentação de
novos elementos que se mostrem pertinentes à justa resolução da demanda.

Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.176 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901008/2012-45

Conclusão

Desta forma, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para: (i)
reconhecer as parcelas de crédito referentes às estimativas compensadas no valor de R$
182.034.817,99; (ii) quanto as demais parcelas, para que se retorne o processo à Receita Federal
do Brasil, a fim de que a unidade de origem reaprecie o pedido formulado pela contribuinte,
levando em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual,
se necessário.

(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 703
DF CARF MF
Original